Tribunal: TJDFT
Processo: 0743864-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CARTÃO DE VALE TRANSPORTE. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DO SUPOSTO USO DO CARTÃO POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUPOSTA COMERCIALIZAÇÃO INDEVIDA DO CARTÃO. ART. 373, II, CPC. CABIMENTO DO DESBLOQUEIO DO CARTÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual visa o desbloqueio de Cartão de Vale Transporte.
2. Gratuidade deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados pela parte autora (ID 31784286).
3. Segundo os termos do art. 1o Lei n. 7.418, de 16 de dezembro de 1985, o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará o Vale transporte ao empregado para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa, através do sistema de transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal e/ou interestadual com características semelhantes aos urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regulares e com tarifas fixadas pela autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais.
4. No caso, os documentos dos autos comprovam o bloqueio do cartão n. 0.236.855.954 (ID 31784295 - Pág. 134), do tipo Vale Transporte (ID 31784289 - Pág. 6), pelo período de 1 (um) ano, motivado por suposto uso indevido do cartão.
5. As provas dos autos demonstram, ainda, a existência de processo administrativo referente à suposto uso indevido do Cartão de Vale Transporte n. 3.978525.315 (ID 31784295).
6. Contudo, o Relatório de Extrato de Conta Corrente do cartão VT – Vale Transporte n. 0.236.855.954 e do Cartão de Vale Transporte n. 3.978525.315 (ID 31784295 - Pág. 33), apresentado aos autos pelo réu, não constitui prova suficiente para comprovar a utilização do cartão de vale transporte por terceiros, nem a comercialização indevida de passagens de transporte público.
7. O referido extrato demonstra apenas que, por esporádicas vezes, passou-se o cartão da parte autora em duplicidade na utilização de um mesmo transporte público, com diferença de segundos entre uma cobrança e outra.
8. Haja vista a diferença de poucos segundos entre as cobranças, deve ser considerada a possibilidade de duplicidade de débito em decorrência de falha no Sistema de Bilhetagem Automática e/ou na liberação da catraca.
9. Verifica-se que o réu não cumpriu com a sua incumbência de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).
10. Ante a ausência de prova suficiente para modificar o direito da autora de utilizar do Cartão Vale Transporte, cabe ao réu o dever de promover a liberação da utilização do cartão em contexto.
11. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial e condenar o réu à obrigação de desbloquear o Cartão de Vale Transporte da parte autora (ID 31784289 - Pág. 6).
12. Recurso conhecido e provido.
13. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.